Tribunal: TJSP
Processo: 2151840-28.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de Saúde – Cumprimento de Sentença – Decisão que determinou a apuração de valores mediante perícia a ser realizada por perito técnico atuarial – Inconformismo da executada – Necessidade de se aferir se os valores lançados pela executada estão corretos, contador judicial que declinou da apresentação dos cálculos diante da necessidade de perícia específica para a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de Saúde – Cumprimento de Sentença – Decisão que determinou a apuração de valores mediante perícia a ser realizada por perito técnico atuarial – Inconformismo da executada – Necessidade de se aferir se os valores lançados pela executada estão corretos, contador judicial que declinou da apresentação dos cálculos diante da necessidade de perícia específica para a apuração do quantum debeatur – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751527
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2151840-28.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
FUNDAÇÃO SAÚDE ITAÚ S/A, é agravada MIRIA APARECIDA DE SA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente sem voto), EDSON LUIZ DE QUEIROZ E CÉSAR PEIXOTO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2151840-28.2020.8.26.0000 -V
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2151840-28.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: FUNDAÇÃO SAÚDE ITAÚ
AGRAVADA: MIRIA APARECIDA DE SÁ
JUIZ: RODRIGO GALVÃO MEDINA
VOTO No 21.882
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Plano de Saúde

Cumprimento de Sentença
Decisão que determinou a
apuração de valores mediante perícia a ser realizada por
perito técnico atuarial
Inconformismo da executada

Necessidade de se aferir se os valores lançados pela executada
estão corretos, contador judicial que declinou da apresentação
dos cálculos diante da necessidade de perícia específica para a
apuração do quantum debeatur Recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto
contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 9a Vara Cível do Foro Central Cível, da
Comarca da Capital, em Ação de Obrigação de Fazer, em fase de liquidação de
sentença, proposta por MIRIA APARECIDA DE SÁ contra FUNDAÇÃO SAÚDE
ITAÚ, que determinou a realização de perícia técnica para apuração do quantum
debeatur.

A agravante pugna pela reforma da decisão
agravada, alegando, basicamente, que não seria possível a realização de perícia técnica
atuarial para cumprimento de sentença, porque se trata de plano de autogestão, não
podendo ser adotados critérios diferentes do permitido pela executada, considerando
não haver diferença entre valores de funcionários ativos e aposentados, cuja relação é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2151840-28.2020.8.26.0000 -V
3
regulada por meio da própria Fundação Itaú.
Foi indeferido o efeito suspensivo pleiteado.
Dispensadas as informações do MM. Juiz da
causa, a agravada não apresentou contraminuta.
É o breve relatório do necessário.
O recurso não comporta provimento.
Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer que foi
julgada procedente para determinar que ré mantivesse a autora no plano de saúde nos
mesmos moldes de quando era funcionária do seu antigo empregador, o que foi
parcialmente mantido por esta Colenda 9a Câmara de Direito Privado, observando-se,
apenas a contraprestação mensal em seu valor integral, correspondente a cota do
beneficiário e a cota da ex-empregadora, compreendendo-se que a cota do beneficiário
refere-se à parcela correspondente do autor e de seus dependentes, aplicando-se os
reajustes previstos na apólice dos ativos, o qual entendeu, ainda, como menos injusta a
fórmula do valor a ser suportado pela beneficiária, como sendo a somatória da quantia
que já era descontada mensalmente do salário do trabalhador mais a média do valor
despendido pela empregadora com seus funcionários ativos nos últimos 12 meses
anteriores ao desligamento do empregado (Neste sentido: Apelação n.o
0009197-24.2009.8.26.0564, Relator Des. Galdino Toledo Júnior) (cfr. fls. 1/6, da
origem).
A agravante, ora executada, apresentou sua
impugnação ao cumprimento de sentença (cfr. fls. 38/173, da origem).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2151840-28.2020.8.26.0000 -V
4
Diante da dúvida quanto ao valor subsidiado pelo
ex-empregador e empregado, o juízo monocrático determinou a expedição de ofício ao
Itau Unibanco (cfr. fls. 177), em seguida a agravante juntou os documentos que
comprovariam a cota parte (cfr. fls. 229/232 e 234/237, da origem).
Para dirimir a questão, o juízo monocrático
remeteu os autos a contadoria judicial que declinou no feito, alegando que havia
necessidade de cálculos de perito para cálculo específico atuarial (cfr. fls. 247/248), da
origem), o que de imediato foi determinado pelo juízo, decisão contra a qual se insurge
a agravante, contudo, sem razão.
Com efeito, para se apurar e verificar corretamente
o valor da cota parte do empregado e empregador aplicando-se os reajustes aplicados
conforme determinou o acórdão se faz necessário apuração técnica atuarial, não sendo
suficiente mero cálculo aritmético conforme esclarecido pelo contador judicial a fls.
247/248.
Nesse sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER I. Condenação
definitiva da ré à manutenção do autor e seus dependentes
no plano de saúde, nos termos do artigo 31 da Lei no
9.656/98. Imposição de pagamento da integralidade da
mensalidade, considerando-se, para fins de apuração
ulterior, o que era devido pelo autor na ativa mais a cota

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2151840-28.2020.8.26.0000 -V
5
referente à ex-empregadora. II. Fase de liquidação.
Deferimento de prova pericial contábil. Determinação de
consideração da média dos valores pagos pelo empregado e
dos montantes arcados pela empregadora no período de 12
meses anterior à extinção do vínculo de trabalho. III.
Pretensão da recorrente de que se considerem as
importâncias
atualmente
atinentes
ao
seguro-saúde.
Inviabilidade. Questão acobertada pela coisa julgada.
Incidência das regras legais dos artigos 473 e 474 do Código
de Processo Civil. Impossibilidade de modificação posterior,
em sede de execução do julgado. Precedente desta Colenda
Câmara.
DECISÃO
PRESERVADA.
AGRAVO
DESPROVIDO,
COM
OBSERVAÇÃO.
(2198732-68.2015.8.26.0000 - Agravo de Instrumento / Planos
de Saúde - Relator(a): Donegá Morandini - Comarca: São
Bernardo do Campo - Órgão julgador: 3a Câmara de Direito
Privado - Data do julgamento: 01/12/2015)
Acertada, portanto, acertada a decisão que
determinou a apuração dos cálculos por expert para fixação da mensalidade a ser paga
pela autora e seus dependentes, relativo ao plano de saúde contratado.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2151840-28.2020.8.26.0000 -V
6
Relator